Tribunal: TJMT
Processo: 0005313-71.2012.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005313-71.2012.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO ISRAEL DA SILVA - CPF: 804.384.234-53 (APELADO), LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 006.173.731-32 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE

AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – FUNÇÃO – SOLDADOR – ACIDENTE DE TRABALHO

(QUEDA DE ALTURA) – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – HERNIOPATIA DE COLUNA CERVICAL E TORACICA, C4-C5-T6-T8 (CID M50.1, M54.4, M54.4 e M15.0) – SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO SOPESADA – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CABIMENTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBS
ERVÂNCIA DOS TEMAS 810 STF E 905 STJ – A
PLICAÇÃO DO ART. 27 DA LEI 12.919/2013
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O
art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á pago enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário da Sentença
, proferida pelo
Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
, na Ação para Concessão de Auxílio-Doença com conversão para Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por
João Israel da Silva
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
, que conde
nou a Autarquia Previdenciária implantar Aposentadoria por Invalidez, em favor do Autor, em valor equivalente a renda mensal correspondente a 100% (com por cento) do salário-de-benefício a partir do requerimento administrativo do benefício
(id. 4877742).

A Autarquia Previdenciária pretende a reforma da sentença, sob o argumento de que o Recorrido, com 47 anos, não faz
jus
à aposentadoria por invalidez, porque: a) a doença que o acomete é preexistente; b) o laudo pericial concluiu pela incapacidade parcial e permanente, mas a legislação autoriza o benefício apenas quando total e definitiva; c) ocorreu continuidade nas atividades laborais, após o noticiado acidente de trabalho, ocorrido no ano de 2008, que supostamente gerou à incapacidade.

Sustenta que a sentença recorrida esvazia o instituto da reabilitação profissional ao entender que não é possível a capacitação de Segurado em idade avançada, por isso não pode haver concessão de benefícios previdenciários com base em fatores sociais, o que é próprio daqueles relacionados à categoria assistencialista.

Defende a
aplicação do art. l° F da Lei no

9.494/97, em razão da modulação dos efeitos temporais das ADIS 4425 e 4357, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Consigna, ainda, a necessidade de observância do art. 27 da Lei n° 12.919/2013 (ou da Lei n° 13.080/2015), para fins de atualização do precatório no período do seu trâmite regular, isto é, desde a requisição até o efetivo pagamento, e de forma restrita ao exercício de 2014 (ou 2015).

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 4877745).

O apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 4877748).

O feito foi encaminhado ao TRF da 1a Região, que, após análise, declinou da competência para o Tribunal de Justiça deste Estado, por versar o pleito sobre benefício previdenciário oriundo de doença profissional (id. 4877801).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestar, por meio de parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Naume Denise Nunes Rocha Muller, pela não intervenção no feito (id. 4990618).

Os autos foram remetidos à Turma Recursal, que procedeu a devolução, com base no Tema 1053 do STJ (id. 124213059).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, cuida
de
Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário da Sentença
, proferida pelo
Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
, na Ação para Concessão de Auxílio-Doença com conversão para Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por
João Israel da Silva
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
, que conde
nou a Autarquia Previdenciária implantar Aposentadoria por Invalidez, em favor do Autor
(id. 4877742).

A Ação para Concessão de Auxílio-Doença com conversão para Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por
João Israel da Silva
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
, no ano de 2012, busca a concessão dos referidos benefícios, por ter sofrido acidente de trabalho (queda de altura), em 14/04/2008, que resultou em trauma na coluna cervical e torácica, abaulamento discal e protusão discal, impossibilitando-o de exercer suas atividades laborais habituais (id. 4086021).

O magistrado singular julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos (id. 4877742):

“(...) ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 0 pedido formulado na presente Ação Ordinária de Concessão de Auxílio-doença e a Conversão em Aposentadoria por Invalidez c.c. pedido de tutela antecipada proposta por Jozio Israel da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para condenar o réu a conceder ao autor o benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez em valor equivalente a renda mensal correspondente a 100% (com por cento) do salário-de-benefício a partir do requerimento administrativo do benefício |26[4{20l2, fl. 48}, bem assim confirmo a tutela provisória de urgência concedida, devendo ser descontados os valores pagos em sede de antecipação de tutela, até a data da implantação da aposentadoria. Por conseguinte, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Anoto que o alusivo benefício deverá ser paga até que seja constatada eventual recuperação da capacidade para 0 trabalho, art.46 da Lei n.° 8.213/91. Outrossirn, a correção monetária retroagira a partir do requerimento administrativo incidindo sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal devendo—se, contudo, aplicar-se o INPC após a entrada em vigor da Lei r1°. 11.960/2009, tendo em vista a imprestabilidade da TR —atualmente usada na remuneração das cadernetas do poupança —Como índice de correção monetária de débitos judiciais, conforme fundamentos utilizados pelo STF no julgamento das ADI 11° 493 e 4.357/DF, e ainda pelo STJ no julgamento do REsp n° 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543—C do CPC. Os juros moratórios serão aplicados no patamar de 05%, visto que a agao fora interposta após a entrada em vigor da Lei n° 11.960/2009, ou outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação, os quais incidirão a partir da citação, em relação as parcelas a ela anteriores, e de cada Vencimento, quanta as subsequentes.(...)”

Irresignada, a Autarquia Previdenciária recorre da sentença (id.
4877745)
.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E o instrumento processual eleito – Apelação – é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

Cinge-se a questão posta em saber se os requisitos legais para restabelecimento do auxílio-doença, em decorrência de acidente de trabalho, bem como para Aposentadoria por Invalidez, foram, ou não, preenchidos.

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado:

“(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á pago enquanto permanecer nesta condição.”

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho (STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

“[...]. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes [...]. (AgRg no AREsp no 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012). (Grifei). Deste Tribunal: [...].

O laudo pericial, elaborado por perito de confiança do juízo, que o Autor, com 47 anos de idade, cuja função é soldador,

está incapacitado, de forma parcial e permanente para as atividades laborais, em decorrência de acidente de trabalho, queda de altura, em 14/04/2008, que lhe causou

trauma na coluna cervical e toráxica, abaulamento discal e protusão discal,
in verbis

(id. 4877740):

1 -
O PACIENTE E PORTADOR DE SEQUELAS APÓS QUEDA DE ALTURA, HERNIOPATIADE

COLUNA CERVICAL E TORACICA, C4-C5-T6 T8, CID: M50.1 - M54.4 - M54.4 - M15.0

2 -
O PACIENTE RELATA ACIDENTE APÓS QUEDA DE ALTURADIA 14/O4/2008

3 -
AS LESÕES OBSERVADAS TEM NEXO COM O TRATAMENTO REALIZADO.

4 - O PACIENTE RELATA DIFICULDADES PARA EXECUTAR TAREFAS SIMPLES, DORES INTENSAS EM PESCOCO, TORAX E PARESTESIAS EM MMSS.

5 -
O PACIENTE TEM ATIVIDADE PROFISSIONAL DE SOLDADOR
.

6 -
OS SINTOMAS OBSERVADOS IMPEDEM O EXERCICIO DE ATIVIDADE LABORAL NO DESEMPENHO DE SUA5 ATIVIDADES DIARIAS
.

7 - O PACIENTE ENCONTRA-SE EM REGULAR ESTADO GERAL DE SAUDE.

8- A ATIVIDADE DIARIA DO PACIENTE REQUER ESFORCOS MODERADOS.

9 -
O PACIENTE TEM A QUINTA SERIE DO PRIMEIRO GRAU.

10 - O PACIENTE RELATA NÃO TER ATIVIDADE LABORAL ALEM DA

RELACIONADA ACIMA.

11 - O DIAGNOSTICO ATUAL FOI ESTABELECIDOPELOS SINAIS, SINTOMAS CLINICOS OBSERVADOS, RESSONANCIA DE COLUNA CERVICAL E TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR.

12 - A TC DE COLUNA LOMBAR EVIDENCIOU ABAULAMENTO DISCAL DISCRETO EM L4-L5,A RMN DE COLUNA CERVICAL EVIDENCIOU PROTUSAO DISCAL E IMPRESSA SOBRE O SACO DURAL EM C3-C4-C5-C6.

13 -
A PATOLOGIA DECLINADA ENCONTRA-SE EM FASE EVOLUTIVA
.

14- O PACIENTE FAZ USO DE ANTI-HIPERTENSIVO, ANALGESICOSE ANTI-INFLAMAÓRIO

15 -
O PACIENTE ENCONTRA-SE INCAPACITADO PARA O TRABALHO, DORES PERSISTENTESE DIFICULDADES NA MOBILIZACAO DOS MMSSE MMII
.

16 -
A INCAPACIDADE OBSERVADA SEGUNDO RELATOS DO PACIENTE E DESDE 2008
.

17 - O PACIENTE APRESENTOU EXAMES COMPLEMENTARES REALIZADOS EM 2015.

(TOMOGRAFIA)

(...)

19 -
A INCAPACIDADE OBSERVADA E PARCIAL.

20- A INCAPACIDADE OBSERVADAE PERMANENTE
.

21 -
O PACIENTE NÃO É SUSCEPTÍVEL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OUTRA ATIVIDADE LABORATIVA
.

22 - O PACIENTE NÃO PODE EXERCER OUTRAS ATIVIDADES LABORAIS POR ELE EXERCIDO ANTERIORMENTE APÓS ESSE PERIODO.

23 - 0 PACIENTE NESSE MOMENTO TEM O NECESSARIO DISCERNIMENTO PARA A PRÁTICA DOS ATOS DA VIDA CIVIL.

24- O PACIENTE INFORMA QUE ESTÁ RECEBENDO AUXÍLIO BENEFICIO JUNTO AO I.N.S.S. DESDE 2012.

Veja que a atividade do Recorrente, atualmente com 52 anos de idade, é soldador, cuja função é braçal e o membro incapacitante – coluna cervical - é fundamental para desenvolver suas atividades laborais ou qualquer outra.

Aliado a isso, deve ser sopesado, conjuntamente, as condições pessoais do segurado, idade, 52 anos, baixa escolaridade - ensino fundamental incompleto, e ser portador de trauma na coluna, que o impossibilita de exercer atividades laborais, o que torna difícil a sua reabilitação.

Dentro desse contexto fático-jurídico, restou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para concessão da Aposentadoria por Invalidez, a uma, porque ficou demonstrado a condição de segurado especial do INSS, na medida em que o Recorrido já recebe benefício junto ao Recorrente; a duas, porque, o laudo pericial produzido em juízo confirma que há incapacidade parcial e permanente do Autor, Segurado, para as atividades laborais.

Percebe-se, então, que, na espécie, diante das condições sociais e pessoais do segurado, a concessão do benefício previdenciário pretendido, longe de conferir privilégio, tem o condão de homenagear o princípio da dignidade da pessoa humana [1],
celula mater
dos direitos humanos [2], que dão estrutura aos direitos fundamentais – individuais e sociais –, e iluminam a ideia de justiça, que se mantém acessa com a sua observância absoluta.

Mesmo sendo considerada parcial, mas permanente, a incapacidade, se as condições pessoais, socioeconômicas e culturais do segurado demonstram a inviabilidade fática de sua reinserção no mercado de trabalho, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida impositiva.

A propósito, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS – PROFISSIONAIS E CULTURAIS – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO – RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, ao dar provimento ao apelo do INSS para julgar improcedente a ação, limitou-se a avaliar a perícia médica e apenas considerou que os atestados médicos acostados não seriam capazes de ilidir a conclusão do perito. 3. Nesse contexto, necessário se faz o retorno dos autos ao Tribunal de origem, ao qual é dada a análise das provas dos autos, assim como das circunstâncias socioeconômicas, profissionais e culturais relacionadas à segurada. Recurso especial provido, em menor extensão.

(REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

Nessa linha, é a orientação desta Câmara julgadora:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL (EMPACOTADORA) OU QUALQUER OUTRA (MULTIPROFISSIONAL) – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – ART. 20, §4o, DO CPC/73 – RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

2. Considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por se revelar justo e adequado, além de consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73. (Apelação/Remessa Necessária 174477/2015, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/06/2018, publicado no DJE 19/06/2018).

Nesse contexto, a meu ver, foram preenchidos os requisitos para Aposentadoria por Invalidez.

Quanto à
tese defensiva de doença preexistente
, não merece guarida, primeiro, porque o Segurado preenche os requisitos legais para o benefício postulado; segundo, porque tal assertiva se revela verdadeira inovação recursal, na medida em que sequer foi objeto na ação de origem.

No que concerne aos consectários legais
, de igual forma, não merece guarida, já que
o Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, decidiu a (in)constitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, no Tema n. 810,
in verbis
:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR, QUE DEVE CONSIDERAR, ALÉM DOS ELEMENTOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 8.213/1991, OS ASPECTOS SOCIECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO - PREENCHIMENTO - SENTENÇA ILÍQUIDA - CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, I, DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO DO INSS - DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA DE OFÍCIO.

1- A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

2.
Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

3 - Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

4 - Sabe-se que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.” (N.U 0037183-84.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 01/02/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO –AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO REQUERIDO NA INICIAL – POSSIBILIDADE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS DEVEM SER FIXADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. 1. Em matéria previdenciária, é possível a flexibilização da análise da petição inicial, não sendo considerada julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial nos casos em que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido, entendimento do STJ. 2. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 3- O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, será o dia seguinte à sua cessação. 4-
Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do S
TJ.” (N.U 1006011-46.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

Para fins de atualização do RPV, no período de seu trâmite regular,

aplicado na forma do artigo 27 da Lei no 12.919/2013,
in verbis
:

“Art. 27. A atualização monetária dos precatórios, determinada no § 12 do art. 100 da Constituição Federal, inclusive em relação às causas trabalhistas, previdenciárias e de acidente do trabalho, observará, no exercício de 2014, a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - Especial - IPCA-E do IBGE.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – DOIS RECURSOS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – RECURSO DA REQUERENTE - LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO, VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – BENEFÍCIO CONCEDIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO INSS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – APLICAÇÃO DO ART. 27 DA LEI 12.919/2013 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

– SENTENÇA REFORMADA.

A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

Ao observar que a segurada possui idade avançada (50 anos), possui grau de instrução deficitário e que sempre trabalhou como serviços pesado (refiladeira), denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação educacional e profissional, para se relocar no mercado de trabalho, fazendo jus ao benefício da aposentadoria por invalidez.

Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

Havendo formação de precatório, após a sua inscrição, aplica-se o art. 27 da Lei no 12.919/2013
. “(N.U 0002063-73.2015.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Sendo assim,
CONHEÇO e DESPROVEJO
o recurso interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social.

DO REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Contudo, os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação da Autarquia Previdenciária, o que implica ratificar, integralmente, a sentença.

Com essas considerações, nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Forte nas razões,
DESPROVEJO A APELAÇÃO
, interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social, e
RATIFICO
a sentença, sob o crivo do Reexame, que deve ser mantida incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023